Tribunal: TJBA
Processo: 8029818-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029818-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABIO DOS SANTOS BORGES Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, NATHALIA TURRI KAUFFMANN IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AGREGAÇÃO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. POSTERIOR REFORMA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE APTIDÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DECISIVA. LAUDO MÉDICO PERICIAL EMITIDO PELO PRÓPRIO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA PMBA (CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS MILITARES). ATESTO EXPRESSO DE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CESSAÇÃO DO MOTIVO DA AGREGAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À REVERSÃO (ART. 14, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001). ATO DE REFORMA VICIADO POR MOTIVO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FALTA DO SERVIDOR À PERÍCIA OFICIAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, convolado de preventivo para repressivo, impetrado por Policial Militar que, agregado por incapacidade temporária, requereu administrativamente sua reversão ao serviço ativo. No curso do processo, sobreveio ato de reforma por invalidez com proventos proporcionais. O impetrante busca a anulação desse ato de inativação e o retorno ao serviço ativo, apresentando laudo médico pericial oficial da própria corporação militar que atesta sua plena aptidão laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a legalidade do ato de reforma por invalidez diante da existência de laudo pericial oficial, emitido pelo Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia, que conclui pela inexistência de incapacidade para o trabalho, bem como analisar o direito do militar à reversão ao serviço ativo quando cessado o motivo da agregação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. No caso, o documento de ID 99098681 é prova absoluta e irrefutável: trata-se de formulário do Centro de Perícias Médicas Militares da PMBA, assinado por oficial médico, no qual se afirma textualmente que “não há incapacidade para o trabalho”. 4. Nos termos do art. 14, inciso I, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), a reversão é ato vinculado e obrigatório quando cessar o motivo que determinou a agregação. Atestada a aptidão pela própria Junta Médica da PMBA, a Administração perde a discricionariedade, restando-lhe apenas o dever de reintegrar o servidor. 5. O ato administrativo de reforma padece de vício de motivo. A teoria dos motivos determinantes vincula a validade do ato à veracidade dos fatos que o sustentam. Se a perícia oficial da própria corporação reconhece a aptidão, a premissa fática da “invalidez” utilizada para a reforma é inexistente, o que torna o ato nulo de pleno direito. 6. A alegação defensiva do Estado da Bahia de que o impetrante teria faltado a uma perícia agendada não veio acompanhada de qualquer suporte probatório. Ônus da prova que incumbia ao ente público, conforme o art. 373, inciso II, do CPC, e do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8029818-69.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, FÁBIO DOS SANTOS BORGES, e, como impetrados, o Ilmº. Sr. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)